Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA. AUTORIA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80. INC. IV DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA E DESPROVIDO DO RÉU.
1. Não obstante a negativa do réu acerca da autoria das agressões causadas à autora, as provas carreadas convergiram no sentido oposto, afastando qualquer dúvida a respeito. Não por outro motivo, serviram de lastro na formação da convicção do julgador e na condenação do infrator.
2. O simples fato de as testemunhas e a autora se conhecerem saírem juntos para se divertir não configura, de per si, amizade íntima, que somente se caracteriza quando demonstrada a existência de laços que transcendem o mero convívio social. E mesmo que assim não se entendesse, a lei adjetiva permite que testemunhas com laços de intimidade com quaisquer das partes testemunhem como informantes, cabendo ao julgador formar seu convencimento a partir de todo o acervo probatório e efetuar o julgamento de forma motivada.
3. Para a compensação do dano moral, deve-se levar em conta a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. À luz desse cenário, cabível a majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pela compensação do dano estético para R$15.000,00 (quinze mil reais).
4. Mantém-se a multa de litigância de má-fé por resistência injustificada ao andamento do processo. Antes de o réu ser citado, seus advogados acessaram vinte e uma vezes o processo, em clara demonstração que o réu tinha conhecimento da ação em curso, mas ainda assim agiu de forma desleal, se ocultando para impedir ou frustrar sua citação e, consequentemente, atrasar a marcha processual e causar-lhe prejuízo.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DA AUTORA E DESPROVIDO DO RÉU.